Tribunal: TJMT
Processo: 1009946-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009946-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), THIAGO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 715.282.451-72 (PACIENTE), EDSON FERNANDO BELLOLI (VÍTIMA), THIAGO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 715.282.451-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA –
PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITUOSA –
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CONSTRITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, sobretudo no
modus operandi
empregado no roubo e na renitência delituosa do agente envolvido, demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Descabida a substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão se evidenciado que a liberdade do agente causa potencial risco à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Thiago Guimarães da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante relatado na decisão de Id.

129332655:

“
(...)
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13.5.2021, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I), prisão posteriormente convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

Assevera que na hipótese não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, ressaltando que o paciente não resistiu à prisão, possui ocupação lícita e residência fixa, inexistindo motivos que justifiquem a presunção de que a sua liberdade colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, mostrando-se a prisão cautelar verdadeiro cumprimento antecipado de pena.

Ressalta que a prisão possui natureza subsidiária em relação às medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, inexistindo periculum libertatis, imperativa a revogação da custódia imposta ao paciente, prestigiando o disposto no art. 321 do CPP.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao insurgente, aplicando-se as medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, IV, V e IX, com a expedição do necessário (Id. 129212681).

Juntou documentos (Id. 129212682 e Id. 129212684).
(...)
”.

Não houve pedido de liminar.

Mediante solicitação, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 130409723).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 130989698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, a impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção de
Thiago Guimarães da Silva
, sustentando, em síntese, a desnecessidade da custódia preventiva e a possibilidade de substituição da medida constritiva por cautelares diversas.

De acordo com as informações trazidas, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de roubo majorado
(CP, art. 157, § 2o, inciso II e V e § 2o-A, inciso I),
ocorrido no dia 12.5.2022, por volta das 14 horas, na BR 364, na Serra de São Vicente, Município de Cuiabá/MT, ocasião em que Edson Fernando Belloli encostou o caminhão Scania, placa MMI-6J01, cor vermelha, às margens da rodovia e foi abordado e rendido por dois suspeitos que, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo, subtraíram o veículo e levaram a vítima para um local de mata, onde foi amarrada e permaneceu em cárcere privado por mais de 7 horas, quando conseguiu fugir e pedir socorro.

Infere-se dos autos que a Polícia Militar recebeu informações de uma carreta roubada na Serra de São Vicente estaria estacionada no pátio do Posto Aldo Mangueiras, no Distrito Industrial, em Cuiabá/MT e uma equipe se deslocou até lá, momento em que viram o veículo citado. Ao se aproximarem, perceberam a presença do paciente, que ficou nervoso e tentou fugir, dispensando um celular, mas foi abordado pelos policiais.

Indagado, o favorecido afirmou que havia sido contratado por pessoa conhecida por “
Seu Zé
” para conduzir a carreta roubada da Serra de São Vicente até o Posto Aldo, em Cuiabá/MT, e que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço prestado.

No entanto, o paciente foi devidamente reconhecido pela vítima como um dos rapazes que a abordou na Serra de São Vicente (Id. 129212682, p. 21).

Comunicada acerca da prisão, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em custódia preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da gravidade em concreto do delito, senão veja-se:

“
(...) Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indício de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais e da vítima.

Consta dos autos que: “A equipe de cavalaria em patrulhamento tático pela área do 24° BPM, na BR 364, recebeu informação de populares que relataram que: uma carreta roubada na serra de são Vicente estaria no pátio do posto Aldo mangueiras em Cuiabá; defronte as informações, a equipe policial deslocou até o pátio do posto onde visualizou a carreta, com as características repassadas pelos populares. A equipe ao se aproximar do caminhão visualizou o suspeito Thiago Guimarães da silva, que, ao visualizar a viatura policial demonstrou bastante nervosismo, tentou evadir do local dispensando um aparelho celular, foi realizado a abordagem policial e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado e ao realizar a checagem veicular do caminhão foi constatado se tratava de produto de roubo; durante a entrevista policial o suspeito relatou que: "foi contratado por um indivíduo de vulgo "seu zé" para trazer o caminhão Scania de placa MMI 6J01 até o posto Aldo em Cuiabá; e receberia a quantia de r$ 2.000.00 pelo serviço; que o vulgo "seu zé" teria o buscado em sua residência, na cidade de campo verde e o deixou na serra de São Vicente, onde o suspeito pegou o caminhão produto de roubo." o suspeito relatou que estaria no pátio do posto aguardando os suspeitos "seu zé" e "seu João", os quais o levariam de volta para sua casa na cidade de campo verde. através do sistema de monitoramento veicular foi possível apurar pontos que o caminhão teria parado, foi solicitado apoio de uma equipe policial do grupo de apoio da cidade de Jaciara para averiguar uma localização que possivelmente estaria a carreta, momento que, a equipe gap Jaciara durante o deslocamento localizou o motorista do caminhão as margens da BR, Edison Fernando Belloli; a vítima foi conduzida até a cidade de Cuiabá; o motorista do caminhão relatou que: "ao parar o veículo as margens da rodoviária, foi rendido por dois suspeitos, o 1° suspeito: moreno, magro, barbudo e o 2° suspeito: pardo, gordo, boné e camisa vermelha; ambos portavam arma de fogo, o ameaçaram e o agrediu, levaram a vítima até uma região de mata as margens da rodoviária onde o amarraram e o prenderam em um cativeiro; por volta das 21h a vítima conseguiu se livrar do cárcere, momento que foi localizado pela equipe policial da cidade de Jaciara. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito Thiago e encaminhado para a central de flagrante de Cuiabá, juntamente com o caminhão, vítima (motorista) e o proprietário do veículo. Obs.: 01. A vítima acabou reconhecendo o suspeito como sendo um dos autores do roubo”.

Assim,
superada a demonstração da materialidade e presentes o indício de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado Thiago Guimarães Silva permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito, pois a forma de execução do delito, praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, torna-se imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Ademais, consultando o sistema Siap desta Comarca, constatou-se que o flagrado possui antecedentes criminais, ostentando, inclusive, condenação penal transitada em julgado por este crime contra o patrimônio, cumprindo pena pela 2a Vara Criminal da Capital (autos no 0007530-78.2016.8.11.0045), de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do autuado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por fim, o delito imputado ao segregado ao autuado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de THIAGO GUIMARÃES DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO (...)
” (Id. 129212682, pp. 51-53).

Não obstante os argumentos sustentados pela impetrante, verifico que o delito foi perpetrado com grave ameaça exercida com armas de fogo apontadas para a vítima, que foi levada para uma região de mata, onde permaneceu amarrada e com a cabeça coberta por quase 7 horas seguidas, situação que
denota a
gravidade concreta da conduta
e a
periculosidade social do agente
, o que, na visão da jurisprudência pátria, constitui motivação satisfatória para a manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Ademais, conforme se extrai da certidão colacionada no Id.

129212682, pp. 42-43, o paciente possui uma condenação definitiva em seu desfavor e responde a outras ações penais, tudo envolvendo a prática de delitos patrimoniais, o que reforça a assertiva de que a custódia é imprescindível para inibir a prática de novos fatos delitivos.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6
, desta egrégia Corte, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe 12.4.2017) – destaquei.

Além disso, conquanto a impetrante tenha destacado na exordial alguns predicados do paciente, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
”, como no caso (STJ, AgRg no HC 545.772/RS, DJe 19.12.2019) – (TJMT, Enunciado n. 43).

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional se a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade, tal como ocorre no caso.

Assim sendo, imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva, de modo que, estando legitimamente motivada a necessidade da medida extrema, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022